Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSS. AUXÍLIO DOENÇA. ACORDO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO. CONFIGURADO.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. Não há que se falar em intimação da parte oposta para cumprir acordo homologado por sentença quando o contexto fático-jurídico dos autos evidencia o cumprimento do ajuste nos termos em que foi celebrado.
3. Recurso conhecido e não provido.